Tribunal: TJMT
Processo: 0000368-09.2011.8.11.0077
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 368-09.2011.8.11.0077 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
APELANTE: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.;
APELADA: GUAPORÉ MINERAÇÃO LTDA.
Vistos etc.
A competência para processar e julgar recurso interposto por pessoa jurídica de direito privado contra sentença proferida em ação de constituição de servidão administrativa com pedido de liminar de imissão de posse proposta contra pessoa jurídica de direito privado, é das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado.
[...] A servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica, mesmo não implicando a transferência do domínio, mas somente uma limitação ao uso pleno da propriedade, enseja o pagamento de indenização na proporção de intensidade das limitações do uso do bem, conforme estatuído no artigo 27, do Decreto-lei n. 3.365/41. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, apelação 37680/2018, relatora Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, julgamento em 19 de setembro de 2018).
[...] ‘A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação do réu, tampouco de avaliação prévia ou de pagamento integral. Precedentes do STJ. A declaração de utilidade pública da área em normativos editados pela ANEEL e a necessidade de observância de rigoroso cronograma governamental emergencial para a expansão da rede de transmissão de energia elétrica evidenciam a urgência de que trata §1o do art.15 do Decreto-lei no 3.365/41. O depósito prévio ao qual alude o referido normativo serve apenas à reparação do expropriado pela perda provisória da posse, e não se confundindo com a justa e prévia indenização a ser apurada em e ampla instrução probatória’ (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI 47187/2014 – Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario – j. 11/03/2015, Publicado no DJE 17/03/2015). [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, agravo interno 1000480-51.2018.8.11.0000, relator Desembargador João Ferreira Filho, julgamento em 14 de agosto de 2018).
[...] Para fins de desapropriação e de instituição de servidão administrativa, a presunção de urgência deve ser considerada com moderação, e não como de caráter absoluto. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1005660-48.2018.8.11.0000, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, julgamento em 27 de junho de 2018).
[...] Nas ações de instituição de servidão administrativa, consoante o que determina o §1o do art. 27 do DL n.o 3.365/1941, somente o expropriante é condenado ao pagamento de honorários advocatícios, que devem ser arbitrados entre meio e cinco por cento sobre o valor atualizado da diferença entre a quantia inicialmente ofertada e o montante final da indenização determinado na sentença, que fixados em 5% visa remunerar adequadamente o serviço prestado. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 14010/2018, relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho, julgamento em 4 de abril de 2018).
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 28 de abril de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator